Tribunal: TJBA
Processo: 8003970-73.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003970-73.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DYONE SALYS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MAIANA BRITO SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO COLEGIADA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual relativa a empréstimo consignado, determinando a devolução simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais. O embargante alega contradição quanto à forma da devolução (simples ou em dobro) e omissão quanto à aplicação da tese do STJ sobre modulação temporal da repetição do indébito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios formais aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração, notadamente contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à forma da restituição dos valores descontados — se simples ou em dobro —, bem como omissão quanto à aplicação da modulação temporal da tese jurisprudencial firmada pelo STJ sobre a repetição do indébito, com vistas a restringir a devolução em dobro aos descontos realizados após 30/03/2021.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, o acórdão recorrido expressamente consignou que a restituição deveria ocorrer de forma simples, afastando de maneira categórica a repetição do indébito em dobro, com base no reconhecimento de que a autora recebeu parte do valor creditado em sua conta.

5. A fundamentação apresentada no voto condutor é coerente e harmônica com o dispositivo, inexistindo qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado. A leitura integral do acórdão evidencia que não houve determinação de devolução em dobro em nenhum momento, sendo inequívoca a opção pela restituição simples.

6. Também não se vislumbra qualquer omissão quanto à tese firmada pelo STJ e sua modulação temporal, uma vez que a matéria se mostra irrelevante no contexto dos autos, já que o próprio órgão julgador afastou a aplicação da repetição em dobro, tornando desnecessária a análise sobre a limitação temporal da tese.

7. A pretensão do embargante é rediscutir o mérito da decisão colegiada e protelar o feito, sem apresentar qualquer vício processual específico, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, configurando indevida tentativa de reexame da matéria já decidida de forma fundamentada.

8. A conduta processual do embargante, ao manejar embargos manifestamente desprovidos de fundamentos idôneos, representa comportamento abusivo, violando os princípios da boa-fé, celeridade e economia processual, razão pela qual se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão colegiada, quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A tentativa de reabrir discussão sobre ponto expressamente analisado configura desvio da finalidade do recurso e autoriza a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)